Tribunal: TJPA
Processo: 0812330-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812330-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: KELVIN SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812330-58.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO(S): ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE (OAB/PA 11.918).

AGRAVADO(A)(S): KELVIN SANTOS DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO FARIAS GONÇALVES (OAB/PA 25.054).

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão interlocutória que admitiu a regularidade da citação e decretou a revelia.

II. Questão em discussão: Verificar se decisão interlocutória que decreta revelia admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir: 1. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o STJ, no julgamento do Tema 988, tenha adotado a teoria da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, a decretação de revelia não configura questão processual que demande análise imediata e urgente. 2. A admissão da regularidade da citação para fins de decretação da revelia não gera prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo, inexistindo preclusão sobre a análise da regularidade citatória, que pode ser plenamente examinada em preliminar de apelação. 3. O pleito de reconhecimento da prescrição não pode ser conhecido em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia, quando ausente urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, visto que a regularidade da citação e eventuais prejuízos decorrentes da revelia podem ser analisados em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT); AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812330-58.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO(S):
ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE (OAB/PA 11.918).

AGRAVADO(A)(S):
KELVIN SANTOS DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO FARIAS GONÇALVES (OAB/PA 25.054).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 27792714), que
não conheceu do agravo de instrumento, por não preenchimento do cabimento recursal.

Nas
razões do interno (Id. 28438770)
,

a agravante almeja reformar a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento seria cabível para impugnar a decisão do juízo
a quo
que decretou a revelia da agravante e considerou válida a citação. Assinala que, tendo sido identificada a nulidade da citação, restaria inválidos todos os atos subsequentes, incluindo-se a decretação de revelia.

Afirma também que avaliação da nulidade da citação e impossibilidade de decretação da revelia se afiguram como questões urgentes, o que autorizaria o cabimento do agravo de instrumento em observância a tese firmada no Tema 988 do STJ, que definiu o rol do art. 1.015 do CPC com a natureza de taxatividade mitigada. Ressalta, por fim, que a configuração da nulidade da citação implicaria no reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões (Id. 29061408), o agravo requer o desprovimento do interno, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão interlocutória que admitiu a regularidade da citação e decretou a revelia.

II.

Questão em discussão:
Verificar se decisão interlocutória que decreta revelia admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir:
1. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o STJ, no julgamento do Tema 988, tenha adotado a teoria da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, a decretação de revelia não configura questão processual que demande análise imediata e urgente. 2. A admissão da regularidade da citação para fins de decretação da revelia não gera prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo, inexistindo preclusão sobre a análise da regularidade citatória, que pode ser plenamente examinada em preliminar de apelação. 3. O pleito de reconhecimento da prescrição não pode ser conhecido em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta revelia, quando ausente urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, visto que a regularidade da citação e eventuais prejuízos decorrentes da revelia podem ser analisados em sede de apelação."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT); AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ.

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, motivo pelo qual o agravo interno deve ser
conhecido.

De antemão, considera-se que a impugnação recursão não reúne condições para justificar a modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Conforme relatado, o mote do presente agravo interno consiste no reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que,
admitindo a regularidade da citação da agravante, verificou a intempestividade da contestação apresentada e decretou a revelia.

A admissibilidade do agravo de instrumento resta formalmente disciplinada no art. 1.015 do CPC. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do agravo de instrumento passou a ser regulado pelo referido dispositivo, que estabeleceu hipóteses taxativas para a interposição deste meio recursal.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), sob o regime de recurso repetitivo, fixou a tese:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Apesar disso, a decisão interlocutória que apenas admite a regularidade da citação e decreta revelia não consubstancia espécie de decisão preconizada expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. Com efeito, na decisão agravada registrou-se expressamente:

“[...]

Em linhas gerais, a decretação da revelia não enseja verdadeira situação de urgência para justificar sua imediata análise em sede de agravo de instrumento, a teor da tese vinculante do Tema 988 do STJ. Ademais, o simples reconhecimento da revelia da parte demandada, mesmo gerando presunção de veracidade, não impõe a automática procedência dos pedidos da parte autora.

Destaca-se que sequer houve determinação de desentranhamento da peça da contestação do agravante e é plenamente possível ao réu revel participar da instrução processual, como de fato vem ocorrendo.

Em caso semelhante, julgado recentemente,
a Terceira Turma do STJ considerou válido o não conhecimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretava revelia da parte.
O aresto mencionado consignou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia.
2
. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada.
3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4
. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Também nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha o entendimento de não cabimento de agravo manejado contra decisão de decretação de revelia, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.’

(TJPR - 17ª C.Cível – Processo nº. 0006951-57.2021.8.16.0000 - Tomazina -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 28.06.2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE.

- O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. - Inexistindo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. - Recurso não conhecido. (Des. Cabral da Silva)’

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.015382-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

Como se vê, a decisão que decreta revelia não está sujeita a impugnação pela via do agravo de instrumento, considerando mesmo a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015, do CPC. Isso porque, a efetiva caracterização da revelia poderá sim ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação.

[...]”

Ainda que sob a ótica da teoria da taxatividade mitigada determinada no precedente vinculante,
o provimento judicial que considera regular a citação para estabelecer a intempestividade da contestação e, consequentemente, decretar a revelia não demanda urgência capaz de autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento
, tornando, por isso mesmo, incabível a impugnação recursal deste ato decisório através do referido recurso.

A admissão da validade da citação com fins de decretação da revelia não denota prejuízo imediato ao desenvolvimento regular do processo ou impossibilidade do exercício do direito de defesa, até mesmo porque não haverá preclusão sobre a análise da regularidade ou não da citação e possível prejuízo resultante da revelia poderá ser plenamente apurado em sede de preliminar de apelação.

Portanto, a análise sobre a citação e a decretação da revelia não se revela providência urgente, não sendo aplicável, dessa forma, a teoria da taxatividade mitigada para autorizar a admissibilidade do agravo de instrumento no caso concreto.

Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da prescrição, a decisão agravada claramente ressaltou a impossibilidade de verificação de tal questão, porquanto implicaria em indevida supressão de instância, já que a prescrição não foi avaliada na decisão de primeiro grau objeto do recurso. Por isso, na decisão monocrática ressaltou-se:

“[...]

é válido mencionar que a decisão agravada não tratou efetivamente de tal questão. Ainda não houve análise, pelo juízo de primeiro grau, acerca da configuração ou não da prescrição, de modo que a direta manifestação judicial sobre este tema na via do agravo de instrumento poderá caracterizar hipótese de indevida supressão de instância.

À propósito, a eventual prescrição da pretensão objeto da ação pode e deve ser devidamente questionada em primeiro grau para sua análise em fase de saneamento do processo, de modo que o acolhimento ou rejeição desta prejudicial possa ser devida e posteriormente veiculada em sede de recurso à segunda instância, a fim de se evitar a referida supressão de instância.

De toda maneira, não tendo sido a questão analisada pelo juízo a quo, descabe a possibilidade de afirmação de eventual prescrição da pretensão do agravado, sob pena de configuração de supressão de instância, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (Agravo de Instrumento nº 0809228-04.2020.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/06/2021; Agravo de Instrumento nº 0003835-39.2017.8.14.0000, Relator Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/11/2021).

[...]”

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 27792714
, que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026